Tribunal: TJBA
Processo: 8000589-17.2016.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000589-17.2016.8.05.0053 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JACIARA DE JESUS SANTOS COSTA Advogado(s): NOILDO GOMES DO NASCIMENTO APELADO: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. JORNADA DE TRABALHO. REDUÇÃO SUPERVENIENTE. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. NÃO OBSERVÂNCIA. VIOLAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO. SENTENÇA. REFORMA. I – A redução da jornada de trabalho do servidor público, antes majorada com base em normas legais que regem a matéria, pressupõe a observância dos princípios constitucionais administrativos da legalidade, da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, notadamente quando acarreta decréscimo salarial. II - Constatado que o Município Acionado reduziu a jornada laboral da servidora Requerente e, consequentemente, os seus vencimentos, sem observância daquelas garantias constitucionais, impositiva é a reforma da sentença que negou provimento ao pleito autoral. III – Inexistindo a realização de Processo Administrativo por parte da Administração Pública, imperiosa é a manutenção da jornada de trabalho de 40 horas da servidora. IV – Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO nº 8000589-17.2016.8.05.0053, em que é Apelante a Sra. JACIARA DE JESUS SANTOS COSTA e Apelado o MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes das Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.